Tribunal: TJMT
Processo: 1045449-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045449-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO OCORRIDO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede elétrica do segurado na data do sinistro, há quebra do nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado, a autorizar a improcedência dos pedidos inaugurais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1045449-86.2022.8.11.0041

APELANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).

Inconformada, a seguradora apelante defende em suas razões que as
“provas documentais, com destaque ao laudo técnico e relatório de regulação do sinistro, elaborados por empresas técnicas especializadas, os quais comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica administrada pela Apelada, que – por ser despreparada e não contar com os dispositivos de segurança –, abalou-se em razão de uma descarga atmosférica e permitiu com que a perturbação na tensão acometesse a unidade consumidora”
(sic).

Aduz que
“o laudo técnico juntado aos autos, Id no 105017584, bem como, o relatório de regulação do sinistro, são categóricos ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de energia, de responsabilidade da Apelada”
(sic), caracterizando o nexo causalidade a subsidiar a reparação requestada.

Ressalta que
“o laudo técnico é documento apto e conclusivo, a fim de caracterizar que os danos causados se deram pela má prestação de serviço da Apelada. Caberia a esta produzir contraprova, o que, todavia, não ocorreu”
(sic).

Assevera que o
“laudo técnico, que pese, possui conhecimento técnico ilibado, foi produzido por empresa idônea e que não possui vínculos com a Apelada nem por esta Apelante, logo, pode-se observar a imparcialidade no laudo e orçamentos produzidos pela empresa técnica”
(sic).

Diz, de outro lado, não haver dúvidas da má prestação do serviço pela apelada, que, por não atualizar sua rede com dispositivos de segurança, acarretou os danos nos equipamentos do seu segurado.

Sustenta que
“a menor oscilação de energia é capaz de causar grandes prejuízos àqueles aparelhos eletrônicos ligados à rede da concessionária Apelada, sendo assim, um evento de pequeno porte não apareceria nos sistemas da Apelada, mas já seria o bastante para a ocorrência de danos como os narrados na presente demanda”
(sic).

Salienta que
“o laudo necessário e que deve ser considerado com relação aos danos nos equipamentos, é o laudo elaborado por empresa especializada que possui expertise para verificar e concluir o motivo pelo qual um equipamento foi danificado, uma vez que o que gerou os danos foi justamente o pico de tensão na rede elétrica da Apelada”
(sic).

Assegura que
“a ANEEL, exercendo seu poder regulatório, editou o os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), sendo os referidos relatórios aqueles previstos no item 25 e seguintes do Módulo 9, responsável por dispor acerca da Apuração do nexo causal no ressarcimento de Danos Elétricos”
(sic), de modo que
“a única maneira da concessionária afastar o nexo de causalidade é com a apresentação de todos os 05 relatórios mencionados, ou nos termos do item 26.1, ainda que seja um só relatório, tenha todas as informações de “a” a “e”, porém, o que se verifica dos autos é que não foram juntados os relatórios nos termos da ANEEL”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que sejam valoradas as provas já constantes nos autos e, consequentemente, reformada a r. sentença, para que seja julgada totalmente procedente a ação, condenando a apelada a ressarcir a apelante nos exatos termos requeridos na petição inicial e no presente recurso (Id. 215686199).

Contrarrazões ofertadas no Id
215686203
, onde a apelada pede pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença impugnada.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 215886691.

Na peça Id. 219388170, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, a realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aviada.

Quanto ao mérito,
c
inge-se dos autos
que
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
ajuizou esta ação regressiva
de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada, na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens do segurado (ALTAIR DA SILVA SANTOS EIRELI), cujo contrato está representado pela Apólice no. 01487520, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir ao contratante, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer no endereço segurado, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Continua narrando que no dia 10/01/2022, em decorrência de oscilações de energia que atingiram a unidade consumidora do segurado, ocorreram danos elétricos no equipamento Impressora Mimaki SIJ-32OUV, sendo a parte segurada indenizada pelos prejuízos experimentados.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), valor correspondente ao limite máximo garantido pela cobertura de danos elétricos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que a togada singular, entendendo que
“sobre os equipamentos do segurado, no laudo de id. 105017584, pág. 5, consta apenas a
designação genérica
do defeito ocorrido, descrito como problema por “oscilação de energia”
(sic), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora no ônus sucumbencial, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo, em que a parte autora reproduz as mesmas teses constantes na peça de ingresso.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
ruptura do liame causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contendo
. Explico:

Pela leitura do laudo de Id. 215686152 – pág. 5, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, o que se infere-se é que, consoante muito bem dirimido pela Magistrada de piso, foi o mesmo elaborado de forma superficial, já que sequer traz a
qualificação técnica
do profissional responsável pela análise do equipamento defeituoso.

Não bastasse, apesar de constar a simplória menção de que os danos elétricos se deram por oscilação de energia, não há nada nos autos que confirme com exatidão as condições que se deram os alegados danos.

De outro lado, verifica-se que a concessionária demandada apelada acostou aos autos, quando do oferecimento da contestação, relatórios técnicos elaborados em conformidade com o PRODIST – Módulo 9 da ANEEL (Id. 215686189), os quais comprovam que, no que tange à sub-rogada “Altair da Silva Santos Eireli – CNPJ 00.113.059/0001-96”, não houve
qualquer perturbação nas redes de energia elétrica que justifique eventual obrigação de restituição
.

Vejamos trecho do parecer técnico, constante no item 7 do Relatório Técnico EMT:

Registre-se, no mais, que em consulta à rede mundial de computadores
[i]
, na data da ocorrência do sinistro (10/01/2022) não se constatou a ocorrência de fortes chuvas que eventualmente pudessem ocasionar as oscilações de energia, a reforçar a demonstração da quebra do liame probatório.

Nesta senda, importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S/A são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Assim, tem-se por evidente que a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré apelada demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado, e, portanto, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos, senão vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –
EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS – MÓDULO 9 - RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.”
(N.U 1006523-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS –
EQUIPAMENTOS AVARIADOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO OCORRIDO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÕES INDEVIDAS
– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não é responsável por consertar os materiais avariados quando comprova que não há nenhum registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do ocorrido.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.”
(N.U 1026308-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR –
DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – MÓDULO 9 PRODIST – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTUBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
(N.U 1000778-60.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO
– ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico sem qualificação profissional, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1052182-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS –
ARGUIÇÃO DE QUEIMA/DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS CAUSADA POR OSCILAÇÕES DA TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS GENÉRICOS E SIMPLISTAS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CAUSA E OS EFEITOS DANINHOS CONSTATADOS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS
– REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando as avaliações expostas nos laudos periciais extremamente genéricas e simplistas, que sequer expõem os motivos que levaram às conclusões alcançadas, muito menos estabelecem os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência dos danos resultantes das “descargas elétricas”, e não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, é de ser mantida a improcedência do pedido regressivo de ressarcimento de danos.”
(N.U 1029441-97.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

[i]

https://portal.inmet.gov.br/noticias/balan%C3%A7o-do-m%C3%AAs-de-janeiro-de-2022-nas-capitais-bras%C3%ADlia-goi%C3%A2nia-cuiab%C3%A1-palmas-e-porto-velho

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024